Tribunal: TJDFT
Processo: 0728988-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728988-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVOBOX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, CARLESSA SAIURI MAINARDI, LEONARDO ACHYLLES MAINARDI AGRAVADO: P.R IMOBILIARIA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49134268) interposto por NOVOBOX INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA e Outros contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos pelos agravantes contra P.R. IMOBILIÁRIA EIRELI, indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal requerida pelos recorrentes. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 163605987 - autos de referência): Trata-se de embargos à execução n.o 0706684-56.2022.8.07.0001 que fora ajuizada em 25/02/2022 pela ora embargada P R Imobiliária Eireli contra os ora embargantes Carlessa Saiuri Mainardi, na condição de locatária, e também contra Novobox Indústria de Embalagens Ltda EPP e Leonardo Achylles Mainardi, pelo valor de R$ 196.108,19 que seria decorrente do inadimplemento do contrato de locação do imóvel situado na SCR/Sul Quadra 511, Bloco C, Lotes 10, 11, 12 e 13, Lojas 20, 21, 32 e 33, Asa Sul, Brasília/DF, que fora firmado entre as partes em 11/06/2021. Em sua defesa, os embargantes argúem inicialmente ser nula a execução, pois o título não seria líquido, certo e exigível, já que sequer ocuparam o imóvel. Informam que somente tiveram acesso às chaves do imóvel quando da realização da vistoria, por intermédio da empresa com que mantêm contrato de Franquia, chamada Engenharia do Corpo Comércio de Franquias, mas as chaves teriam sido devolvidas no mesmo dia. Afirmam que na vistoria constataram vícios no imóvel, impeditivos da obtenção dos licenciamentos necessários à operação da atividade de academia, fato que levou ao declínio da locação pelos embargantes. Pontuam que os vícios encontrados se situavam na existência de vícios no imóvel, como pontos de infiltração e ausência de vidros em algumas janelas, além de ausência de sistemas de segurança contra incêndio, como saídas de emergência e hidrante. Acrescentam que os embargantes buscaram rescindir de modo consensual o contrato, posto que já haviam pago R$ 78.820,00 por imóvel que não serviria à finalidade contratada. Entendem que houve descumprimento contratual pela locatária, já que era seu dever disponibilizar o imóvel sem vícios, concluindo que por causa disso o título não seria líquido, certo e exigível. Ao final, postulam (i) a declaração de nulidade da execução, (ii) alternativamente, o reconhecimento da inexigibilidade dos alugueres e (iii) a condenação da parte embargada a lhe restituir o valor de R$ 75.820,00 pago a título de alugueres. Os presentes embargos foram recebidos na decisão de ID143135806, tendo-lhes sido atribuído efeitos suspensivos na decisão de ID149385923. Impugnação aos embargos no ID145370563, na qual a parte embargada defende que os embargantes tiveram a posse do imóvel desde o início do contrato de locação até a efetiva entrega das chaves, no período entre 14/06/2021 e 24/05/2022. Defende a certeza, liquidez e exigibilidade do título executado. Afirma que o imóvel atende a finalidade comercial, sendo obrigação do locatário examinar previamente a aptidão do bem locado para o exercício de sua atividade. Entende não ser lícito o pedido de rescisão sob o fundamento de impedimento de uso. Réplica no ID149113271, no qual os embargantes afirmam que o termo de recebimento das chaves e o recibo de entrega das chaves foram assinados por pessoas desconhecidas dos embargantes. Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (ID149385923), os embargantes postularam a realização de perícia de engenharia civil, visando comprovar que o imóvel apresenta vícios construtivos que impediram a implantação do empreendimento no local, bem como o depoimento pessoal da embargada e a oitiva das testemunhas: (i) Norberto Correia, engenheiro e perito judicial, (ii) Edriele Cavalli, engenheira civil, (iii) Aline Argenta, engenheira civil, (iv) Mário Lúcio de Deus Nunes, tenente da reserva do CBMDF e perito em incêndio, (v) Daniela Debona de Oliveira Reis, gerente administrativa, (vi) Bruno Correa de Morais, gerente administrativo e (vii) Maio Antônio Ribas Crispam, gerente regional (ID150444119). Já a parte embargada postulou a oitiva de (i) Diego Tavares da Costa e (ii) Keila de Moraes, que seriam prepostos dos embargantes e teriam firmado os termos de entrega e recebimento das chaves, bem como de (iii) Janaína Oliveira da Costa e (iv) Antônio Marcelo Almeida, que teriam presenciado a assinatura dos termos (ID150936746). Realizada audiência de conciliação, resultou infrutífera (ID159307130). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto no art. 914 do CPC: “O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos” (g.n.) Vê-se, portanto, que os embargos são o meio de defesa à execução, realizado em autos apartados por opção legislativa, com a finalidade de dar celeridade à tramitação das execuções de título extrajudiciais. Considerando a finalidade dos embargos, de opor-se à execução, vê-se que é incabível o pedido de restituição de valor pago no bojo dos embargos, pois o pedido em questão é autônomo e não tem a finalidade de defesa, mas de ataque. De outra parte, observa-se que de acordo com o art. 25-A, inc. II, da Lei n.o 11.697/2008, compete às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais “o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, dos embargos de terceiro, das cautelares, dos processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções extrajudiciais”. O pedido de restituição de valor pago, embora em tese cumulável com o de embargos à execução, porque ambos tramitam sob o rito do procedimento comum, não pode ser processado neste Juízo, pois não se trata de embargos do devedor, de terceiro, pedido cautelar, processo incidente ou incidente processual relacionado à execução, trata-se de pedido autônomo que precisa tramitar sob o rito comum perante o Juízo Cível competente. Assim, tenho que é inadequada a via eleita quanto ao pleito em questão, razão pela qual, neste aspecto, a parte embargante é carente do interesse de agir, devendo pedido ser extinto sem resolução de mérito. Ante o exposto, quanto ao pleito de restituição do valor de R$ 75.820,00, declaro o feito extinto sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. No mais, as partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. A tese de defesa dos embargantes se centra na inaptidão do imóvel para o desenvolvimento das atividades empresariais para que locado, bem como no fato de não terem exercido posse sobre o imóvel, senão por um dia, quando a realização da vistoria. A parte embargada refuta as alegações dos embargantes. São controvertidos os pontos: (i) se as condições do imóvel eram de conhecimento dos embargantes antes de firmarem o contrato de locação e se era seu dever ter esse conhecimento prévio e, (ii) a data de recebimento das chaves do imóvel pelos embargantes bem como a data de sua devolução. Indefiro a perícia de engenharia postulada pela parte autora. As condições do imóvel não são controversas e se encontram descritas no laudo de ID138619531, razão pela qual não vislumbro qualquer utilidade na prova postulada. Pelo mesmo motivo indefiro a oitiva dos engenheiros Norberto Correia, Edrielle Cavalli, Aline Argenta, do perito em incêndio Mário Lucio e dos gerentes Daniela Debona, Bruno Correa e Maio Antônio, todas testemunhas arroladas pela parte autora. De outra parte, defiro a oitiva das testemunhas arroladas pela parte ré, Diego Tavares e Keila de Moraes, pois teriam firmado os recibos de entrega e devolução das chaves, bem como de Janaína Oliveira e Antônio Marcelo, que teriam presenciado a assinatura dos termos. Cabe ao patrono da parte ré intimar as testemunhas por si arroladas do dia, hora e local da audiência, nos termos do art. 455 do CPC, devendo o patrono cumprir o disposto no §1o do dispositivo legal citado (juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 dias, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento), sob pena de se entender que desistiu da oitiva (§3o). Com relação à testemunha Keila de Moraes, defiro a pesquisa dos dados de seu endereço, conforme dados do documento de ID150936748, pág. 2. À Secretaria: 1. Publique-se. Intimem-se. 2. Pesquise-se o endereço da testemunha Keila de Moraes em todos os sistemas disponíveis a este juízo e disponibilize-se o resultado nos autos. 3. Feito, designe-se data para realização de audiência de instrução e julgamento e intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 4. Após, aguarde-se a realização da audiência. Inconformados, relatam os recorrentes que a produção de prova pericial é necessária para comprovar as irregularidades do imóvel, razão pela qual a decisão agravada viola o art. 464 do Código de Processo Civil (CPC). Aduzem que a prova testemunhal é indispensável à confirmação dos fatos narrados, de modo que o indeferimento do Juízo de origem caracteriza ofensa ao art. 7o do CPC. Sustentam que o deferimento das provas requeridas pela parte contrária impôs um desequilíbrio entre as partes, vez que foi concedida apenas à agravada a oportunidade de fundamentar suas alegações. Quanto ao perigo de dano, argumentam que o curso da ação sem o deferimento das provas pretendidas ocasionará prejuízos à parte recorrente. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o deferimento do pedido de produção de provas relativas à realização de perícia e à oitiva das testemunhas arroladas. Preparo regular (ID 49134300). É o relatório. Decido. A despeito da questão de fundo, no que se refere à decisão acerca do indeferimento da produção de provas, o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. O artigo 1.015 do CPC apresenta rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias arroladas, além das demais previstas em lei. Confira-se: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". Da simples leitura do artigo mencionado, observa-se que o CPC restringiu as hipóteses de cabimento do presente recurso, retirando-se a possibilidade de interposição do agravo de instrumento quando se tratar de decisão interlocutória não inserida na referida previsão legal. É notório, pois, o manifesto desenquadramento do caso com o rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Impõe-se, portanto, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista ausência de previsão legal. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum que, por considerar desnecessária, indefere a produção probatória. Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (AI 07505326720208070000, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJE 6/10/2021)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre produção de prova pericial e adiantamento dos honorários periciais não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (AI 07399024920208070000, 5a T., rela. Desa. Ana Cantarino, DJE 21/01/2021- grifo nosso)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. DEFINIÇÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que define a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisões sobre produção de provas, dentre as quais a que versa sobre o pagamento da remuneração do perito, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, a despeito de inconvenientes temporais, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1645585, 07411484620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 30/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada- grifo nosso)” Na mesma linha é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias. Precedente. 2. Alterar o entendimento das instâncias ordinárias, no caso em apreço, demandaria reexame de matéria fática-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1854565 PR 2021/0071168-1, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022- grifo nosso)” Cediço, ademais, que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Com efeito, impossível aplicar a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Afinal, ainda que se admita, em alguns casos, uma interpretação extensiva ao rol do artigo 1.015, não seria esse o caso dos autos, vez que a manutenção da decisão recorrida não implicará nulidade processual, tampouco causará prejuízo imensurável à parte. Assim sendo, com a adoção da citada norma processual, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), com os necessários esclarecimentos, e não se verificando questão urgente (apta a ampliar o rol taxativo do artigo 1.105 do CPC), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Além disso, conforme preceitua o § 1o do art. 1.009 do CPC, as matérias objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, desse modo, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador